Tribunal: TJDFT
Processo: 0742427-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO TRÂMITE ATÉ O JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTERIORMENTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AOS VALORES INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo sido determinado expressamente o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento de agravo de instrumento anterior, a reforma da decisão, no aspecto, deve ser pleiteada por meio de recurso próprio, sob pena de preclusão.
2. Não se pode, por meio de novo recurso, afastar o sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa em dissonância de decisão já consolidada em recurso anterior.
3. Hipótese em que o agravante pretende que seja dado prosseguimento ao cumprimento individual de sentença em relação aos valores incontroversos independente do julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto, no qual houve a concessão de efeito suspensivo, com expressa determinação de suspensão da tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso.
3.1. Considerando que o agravo de instrumento anterior ainda se encontra pendente de julgamento e que o agravante não interpôs naqueles autos recurso próprio visando à reforma da decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença, não se pode determinar o prosseguimento da execução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.